Tribunal: TJMT
Processo: 1003431-67.2019.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003431-67.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (EMBARGANTE), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE – DESERÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
DECISUM
– INCONFORMISMO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1003431-67.2019.8.11.0037

EMBARGANTE:

IRINEU PIRANI

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IRINEU PIRANI
em face do v. acordão desta Câmara (Id.
196125663)
, que negou provimento aos
embargos de declaração recebido como agravo interno interposto
pelo ora embargante, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida por esta Magistrada, que por sua vez manteve o não conhecimento do recurso ante a deserção configurada.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão encontra-se eivado de erro material porquanto proferido “
em descompasso com o estatuído no art. 1.024, §3º do CPC, na medida que sendo oposto embargos de declaração da decisão monocrática proferida pelo relator, este Tribunal o recebeu como agravo interno sem intimação do embargante para completar suas razões
”
(sic).

Por tais fundamentos, pede que sejam acolhidos e providos os embargos para sanar o
erro verificado, devendo este tribunal intimar a parte a fim de complementar suas razões recursais a fim de que este Tribunal julgue validamente o recurso, prequestionando a matéria.

Contrarrazões ofertadas no Id. 199931682, pugnando pela rejeição dos embargos opostos
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE – DESERÇÃO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

Não restando comprovada a alegada hipossuficiência e diante da inércia do apelante em proceder com o recolhimento do preparo recursal, de rigor o não conhecimento do recurso ante a configuração da deserção.”

É certo que
os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15.

Segundo o embargante, o acórdão, quanto a decisão monocrática proferida por esta Magistrada que manteve o não conhecimento do recurso ante a deserção configurada,
encontra-se eivado de erro material, na medida em que, ao receber os embargos de declaração como agravo interno, não intimou o ora embargante para completar suas razões, em descompasso com o estatuído no art. 1.024, §3º do CPC.

A despeito das alegações do embargante, entendo que razão não lhe assiste, porquanto
esta Relatora, por entender que o ora embargante não buscava a integração da decisão, mas sim a sua reforma, aliado aos princípios da fungibilidade e da economia processual, recebeu os aclaratórios como agravo interno, tendo a decisão embargada apreciado de maneira fundamentada e expressa todas as questões suscitadas.

De mais a mais, desnecessária qualquer complementação na hipótese dos autos, porquanto o recurso fora não conhecido monocraticamente diante da
inércia
do embargante no recolhimento do preparo após o indeferimento da benesse assistencial, não havendo mais discussão acerca de alegada hipossuficiência, por se tratar de matéria preclusa.

Logo, os fundamentos do embargante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão embargada, porquanto não demonstram a qualquer vício a ensejar sua modificação.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024